Tribunal: TJBA
Processo: 8059517-39.2024.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8059517-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JOAO ALBERTO PEREIRA LOPES JUNIOR

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
DÉBITO DE ICMS
.
AUTO DE INFRAÇÃO.
PEDIDO DE CONTROLE DE LEGALIDADE. PROTESTO DA CDA
.
IN
S
CRIÇÃO EM CADASTROS DESABONADORES.

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
.

REMESSA NECESSÁRIA
CONHECIDA E

NÃO PROVIDA.
SENTENÇA MANTIDA
.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária n
.
º
8059517-39.2024.8.05.0001
, em que são interessados
ESTADO DA BAHIA
e

E
S B TELEFONES LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO

à
remessa necessária
, de acordo com o voto
do R
elator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

RELATOR